Tribunal: STJ
Processo: 0800004-95.2021.4.05.8308
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084301 - PE (2023/0236957-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA -
BA077342
AGRAVADO
: RICARDO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO EUGÊNIO SOUZA CORIOLANO - PE049800
FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM - PE057787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53185810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0d047ae6-8700-4e78-a91e-f54f2b2f8505

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0d047ae6-8700-4e78-a91e-f54f2b2f8505

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084301 - PE (2023/0236957-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551

ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362

JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA -
BA077342
AGRAVADO
: RICARDO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO EUGÊNIO SOUZA CORIOLANO - PE049800

FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM - PE057787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13a REGIÃO da decisão em que não conheci do recurso
especial com base nas Súmulas 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na
impossibilidade de exame de alegada ofensa a resoluções na via eleita (fls. 592/597)
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.048).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52450430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: 7584674a-e00a-427e-b870-4af522d74c3c

VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim ementado (fls. 475/476):
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL POR IRREGULARIDADE
NO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA
ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). NÃO OCORRÊNCIA
DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar que o Conselho Regional
de Educação Física - CREF13, reconhecendo os diplomas de licenciatura e
bacharelado do autor, promova seu registro profissional, emitindo sua
respectiva carteira funcional.
2. O autor teve o seu pedido de inscrição profissional no CREF13
indeferido, sob o fundamento de que o Instituto de Ensino Superior Múltiplo
(IESM), do qual o demandante é Egresso do curso de Bacharelado, não tinha
autorização para ministrar o Curso de Educação Física fora de sua sede, mas
apenas na modalidade presencial, na cidade de Timon - Maranhão.
3. A Lei no 9.696, de
que regulamentou a profissão de
01/09/98,
Educação Física, estabeleceu que poderão se inscrever nos quadros dos
Conselhos Regionais de Educação Física "os possuidores de diploma obtido
em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido" (art. 2o,
I).
4. Este Tribunal, em casos análogos, vem adotando o entendimento de
que os conselhos profissionais não podem indeferir a inscrição de profissional
habilitado em sua área de atuação com fundamento em possível irregularidade
na obtenção do diploma, caso essa irregularidade ainda não tenha sido
declarada
pelo
Ministério
da
Educação
(PROCESSO:
08107551020174058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL
ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1a Turma, JULGAMENTO:

PROCESSO:
08068332920174050000,
AG/SE,
31/01/2018;
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2a
Turma, JULGAMENTO:
PROCESSO: 08116662220174058300,
19/10/2017;
APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4a Turma,
JULGAMENTO:
. No mesmo sentido, segue recente julgado desta
31/01/2018)
Terceira Turma, no qual se adotou o entendimento de que não compete ao
Conselho Profissional negar a inscrição do requerente junto ao seu quadro de
profissionais habilitados, eis que a validade do diploma se submete apenas à
fiscalização pelo MEC, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do
diploma expedido, já que se trata de ato administrativo praticado por
autoridade delegada (AC 0807718-38.2018.4.05.8106, REL. DES. FEDERAL
ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, JULG. EM
.
25/06/2020)
5. À teor do entendimento seguido por este Eg. Tribunal, em casos
semelhantes, a negativa de inscrição no Conselho Profissional não tem o
condão de ensejar direito à indenização, visto que se a parte autora sofreu
algum prejuízo de ordem material ou moral, isso se deu pela situação de
Documento eletrônico VDA52450430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: 7584674a-e00a-427e-b870-4af522d74c3c

extremo risco por ela assumida ao decidir frequentar curso em condição
limítrofe em termos de legalidade. (PROCESSO: 08075501220184058308,
APELREEX - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, DESEMBARGADOR
FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1oTURMA, JULGAMENTO: 20/11/2019;
PROCESSO:
08077219020184058106,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA,
3a TURMA, JULGAMENTO:
.
25/06/2020)
6. Apelação e recurso adesivo improvidos. Condenação dos recorrentes
ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os
honorários de sucumbência em um ponto percentual.

Na decisão agravada, não conheci do recurso porque:
(1) incabível a análise de ofensa a resoluções na via estreita do recurso

especial;
(2)
peça recursal não havia se insurgido contra o fundamento do
a
acórdão recorrido de que "compete ao Ministério da Educação (MEC) fiscalizar
irregularidades na obtenção de diploma, sendo indevida a negativa de
inscrição do profissional com tal fundamento sem a prévia declaração do órgão
competente, devendo ser observada a presunção de legitimidade do ato
" (fls. 595/596), o que fez incidir no
administrativo por autoridade delegada
presente caso, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF);
(3) a alegação recursal de que o Ministério da Educação (MEC) teria
determinado "medidas cautelares em face da Instituição de Ensino do qual o
Recorrido é Egresso do curso de Licenciatura em Educação Física em que não
realizou o curso na modalidade presencial em Timon/MA, onde a IES possui
" (fl. 554) não havia sido apreciada pelo Tribunal de origem, nem
autorização
tinha sido objeto dos embargos de declaração apresentados; e
(4) os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impediam a análise recursal pela alínea .
c

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega, genericamente, ter
enfrentado toda a matéria objeto do acórdão recorrido, afirmando que "a inobservância
[...]
das normas contidas na
Resolução implica, reflexamente, na própria violação ou
" (fl. 612).
aplicação indevida da Lei Federal que ela visa regulamentar
Defende, também, a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 256 do STF, pois "a
alegação de que o MEC teria determinado medidas cautelares em face da Instituição de
o" (fl.
Ensino não é nova, sendo possível observar tal apontamento desde a contestaçã
613).
Não obstante a parte agravante tenha impugnado o não cabimento da análise
de ofensa a resoluções na via eleita, os demais fundamentos da decisão agravada,
referentes ao mesmo capítulo do
, não foram especificamente por ela
decisum
impugnados, sendo insuficiente para o afastamento da Súmula 283 do STF a alegação
Documento eletrônico VDA52450430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: 7584674a-e00a-427e-b870-4af522d74c3c

de que "
" (fl. 612).
a agravante enfrentou toda a matéria objeto do acórdão recorrido
Também não houve o devido enfrentamento das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez
que a simples afirmação de que a matéria teria sido apontada "
" é
desde a contestação
insuficiente para tanto.
Por esse motivo, aplico ao presente caso a Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
".
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: 7584674a-e00a-427e-b870-4af522d74c3c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.084.301 / PE
Número Registro: 2023/0236957-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000049520214058308 8000049520214058308
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA - BA077342
RECORRIDO
: RICARDO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO EUGÊNIO SOUZA CORIOLANO - PE049800
FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM - PE057787
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS -
REGISTRO PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
Documento eletrônico VDA53163917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: 39d50edb-296f-4d93-bf61-8f2456800a4e

ADVOGADOS : FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA - BA077342
AGRAVADO
: RICARDO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : PEDRO EUGÊNIO SOUZA CORIOLANO - PE049800
FELIPE SUED TEIXEIRA AMORIM - PE057787
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: 39d50edb-296f-4d93-bf61-8f2456800a4e